Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO E MÁ-FE SUFICIENTES A JUSTIFICAR O ENGANO DA VÍTIMA. VÍCIO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. CONSUMAÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dolo, no âmbito dos vícios de consentimento arrolados pelo Código Civil (artigos 145 a 150), pode ser definido como o artifício de que alguém se utiliza para induzir outrem a praticar um ato jurídico que lhe é desfavorável.
2. Para que fique configurada a ocorrência de tal vício de consentimento, a doutrina e a jurisprudência exigem que a conduta dolosa tenha sido a causa determinante do ato jurídico e que tenha tido intenção e má-fé suficientes a justificar o engano da vítima.
3. No caso, a autora não teve êxito em comprovar a caracterização do vício de consentimento alegado.
4. Ainda que o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor trate da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, tal regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir elementos mínimos necessários ao suporte de suas argumentações.
5. Ante a ausência de demonstração da existência do ato ilícito, consubstanciado na existência de vício de dolo na realização do negócio jurídico, inviável se mostra a pretensão de anulação do contrato.
6. No mais, correta a sentença que pronunciou a decadência em relação à alegação de vício redibitório, pois ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.